Tribunal: TJSP
Processo: 1500431-10.2021.8.26.0103
Classe: Apelação Criminal / Adulteração de Sinal Identificador de Veículo Automotor
Órgão julgador: Ana Zomer
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-10-05
Data de publicação: 2024-10-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Defesa que almeja a redução do valor da prestação pecuniária ao mínimo legal. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Condenação do réu que era mesmo de rigor. Dosimetria que não reclama reparos. Manutenção do regime inicial de cumprimento de pena aberto. Redução da pena substitutiva de

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. Adulteração de sinal identificador de veículo automotor. Sentença condenatória. Defesa que almeja a redução do valor da prestação pecuniária ao mínimo legal. Materialidade e autoria devidamente comprovadas. Condenação do réu que era mesmo de rigor. Dosimetria que não reclama reparos. Manutenção do regime inicial de cumprimento de pena aberto. Redução da pena substitutiva de prestação pecuniária fixada em montante imotivadamente severo. Recurso provido.